Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS CONTRA O PACIENTE. PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO E DE AÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DE CRIME DE AMEAÇA. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA POR PARTE DA SUPOSTA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MERO PROCEDIMENTO APURATÓRIO NA ORIGEM. INQUÉRITO AINDA NÃO INSTAURADO. VIA ESTREITA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA.
1. Não há inquérito policial nem ação penal em curso na origem, mas apenas procedimento cautelar que não discute o mérito da causa, tendo o juízo deferido medidas protetivas em favor da suposta ofendida, atendendo requerimento dessa e da autoridade policial. 1.1. Cuida-se, portanto, das providências contempladas no art. 10 e seguintes da Lei n. 11.340/2006 que precedem o inquérito policial.
2. Nesse cenário, sequer há como emitir juízo de valor sobre os fatos alegados na impetração, seja quanto à ausência de materialidade e autoria do crime de ameaça, seja quanto à denunciação caluniosa por parte da suposta ofendida, pois não há elementos mínimos nos autos que permitam alcançar uma ou outra conclusão.
3. A via estreita do habeas corpus não permite dilação probatória.
4. Ordem denegada.